Tribunal: STF
Processo: ARE 1392075
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.



    1. NULIDADE DA SENTENÇA REPELIDA. CASO EM QUE, DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, A SUCESSÃO RÉ NÃO SE MANIFESTOU SOBRE A DECISÃO QUE DETERMINARA ÀS PARTES INDICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR, EQUIVOCANDO-SE COM RELAÇÃO AOS EFEITOS DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OS QUAIS, NA FORMA EXPRESSA DO ART. 1.026 DO CPC, INTERROMPEM O PRAZO EXCLUSIVAMENTE PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. ISTO É, NÃO SUSPENDEM A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INVALIDADE PROCESSUAL. OUTROSSIM, CONSIDERANDO QUE OS LITIGANTES NÃO POSTULARAM A DILAÇÃO PROBATÓRIA, NENHUM ÓBICE HAVIA AO JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. OBSERVÂNCIA ESTRITA ÀS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 355 E 357 DO CPC.



    2. A INDISPONIBILIDADE DO BEM E SUA IMPENHORABILIDADE NÃO SE CONFUNDEM. EVENTUAL IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL NÃO OBSTA A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM, PORQUANTO ESTA CONSTITUI MEDIDA ACAUTELATÓRIA QUE VISA JUSTAMENTE A EVITAR SUA ALIENAÇÃO, SEM QUE RESTRINGIDA SUA FRUIÇÃO PELO SEU PROPRIETÁRIO OU SUA FAMÍLIA, COM O QUE PRESERVADA HÍGIDA A CARACTERÍSTICA DE BEM DE FAMÍLIA. NA HIPÓTESE, HÁ DE SER MANTIDO O DECRETO DE INDISPONIBILIDADETANTO DO IMÓVEL, COMO DE SEUS FRUTOS. PRECIPUAMENTE, DIANTE DA NORMA DO ART. 1.997 DO CC, SEGUNDO A QUAL A HERANÇA RESPONDE PELO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO FALECIDO. SUPOSTA IMPENHORABILIDADE DO QUE EVENTUALMENTE RESTAR DEVERÁ SER AVALIADA APENAS APÓS A TRANSMISSÃO EFETIVA DA HERANÇA, NA HIPÓTESE DE REMANESCEREM BENS OU VALORES.



    3. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 110.000,00 PARA CADA UM DOS AUTORES, PAIS E IRMÃOS DA VÍTIMA, QUE NÃO MERECE REDUÇÃO, ESTANDO EM CONSONÂNCIA COM O PARÂMETRO ADOTADO PELO COLEGIADO EM SITUAÇÕES QUE ENVOLVEM MORTE DE FAMILIAR.



    4. CONFIRMAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AOS APELANTES, NOS MOLDES DEFINIDOS NA ORIGEM, A QUAL NÃO SE ESTENDE À SUCESSÃO DEMANDADA QUE RESPONDE PELA SUCUMBÊNCIA, OBSERVADO O PATRIMÔNIO DEIXADO PELO "DE CUJOS".



    5. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. VERBA ARBITRADA EM PERCENTUAL MÁXIMO NA SENTENÇA.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente